Tribunal: CARF
Processo: 11516.722510/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722510/2019-66
ACÓRDÃO
2201-012.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGERIO SANTOS MAIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. GANHO DE CAPITAL. VENDA DE IMÓVEL
RESIDENCIAL.
ART.
39
DA
LEI
11.196/2005.
PARECER
SEI
No
15069/2022/ME.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a isenção do
Imposto de Renda sobre o ganho de capital nas operações de alienação de
imóvel prevista no art. 39 da Lei 11.196/2005 se aplica à hipótese de venda
de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou parcialmente, o
débito remanescente de aquisição de imóvel residencial já possuído pelo
alienante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do ganho de capital, o valor de R$
1.469.124,76, em virtude de sua isenção.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722510/2019-66
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto[a]
integral), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 227/228):
Contra o contribuinte qualificado foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 168/176, referente ao exercício 2016 e 2015,
ano-calendário de 2015 e 2014, em 08/10/2019, que lhe exige o recolhimento de
crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
[...]
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Ganhos de Capital na alienação de Bens e Direitos
Infração: apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em reais
Apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação do apartamento
303, bloco E da Superquadra Norte 309, Asa Norte, Brasília/DF, conforme
Relatório Fiscal em anexo, o qual faz parte integrante do presente Auto de
Infração.
[...]
Apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação do apartamento
202, bloco B, do Edifício Henrique Lage, localizado na Rua Frei Caneca, 180, bairro
Agronômica, Florianópolis/SC, conforme Relatório Fiscal em anexo, o qual faz
parte integrante do presente Auto de Infração.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 150 a 166, o contribuinte não tributou o ganhou
de capital auferido na alienação de bens imóveis. Consta do Relatório Fiscal que o
contribuinte efetuou duas alienações de bens imóveis, as quais foram
consideradas realizadas nas datas de 30/12/2014 e 23/04/2015. Na apuração do
ganho de capital, o interessado informou a aplicação de 100% do ganho de capital
auferido na aquisição de imóvel residencial no prazo de 180 dias, para gozar da
isenção prevista na legislação de regência. Entretanto, conforme explana a
autoridade fiscal, o imóvel residencial no qual teria sido aplicado o valor fora
adquirido pelo contribuinte na data de 09/09/2014, anteriormente a alienação
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722510/2019-66
3
dos imóveis, o que afasta a isenção legal, conforme Instrução Normativa SRF no
599 de 2005.
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração na data de 17/10/2019 (fls.
178/179), o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 187/203) na data de 14/11/2019 (fl. 201),
na qual alegou, em breve síntese:
- o apartamento de Brasília havia sido alienado em 23/07/2014 pelo valor de R$
1.240.000,00 para Carl Dietrich Werner Kehl e Heide Margarete Kehl, tendo os
compradores efetuado o pagamento do valor de R$ 120.000,00 a título de sinal
conforme documentos anexados;
- referido contrato de compra e venda foi rescindido por iniciativa dos
compradores, e o contribuinte devolveu parte do sinal recebido, conforme termo
de rescisão e cheque anexados;
- o contribuinte efetuou a compra do apartamento em Florianópolis após a
alienação do imóvel em Brasília, a qual foi posteriormente cancelada por
desistência dos compradores, mas honrou os pagamentos daquele imóvel com
outros recursos a fim de não perder o negócio e o sinal já pago nas datas de
09/09/2014 e 25/09/2014;
- foi efetuado novo negócio em 30/12/2014, conforme informações prestadas em
resposta à Intimação protocoloda em 19/06/2019;
- o imóvel em Florianópolis foi alienado em 23/04/2015 e foi recebido em duas
parcelas: R$ 8000.000,00 em 23/04/2015 e R$ 100.000,00 em 23/07/2015;
- A Lei no 11-196/2005 não vincula a aplicação do ganho de capital isento a
aquisição posterior. Isto é uma inovação da IN no 599/2005, que exacerbou seus
poderes de regulamentação, limitando os efeitos da Lei;
- O STF já decidiu por afastar a limitação imposta pela Instrução Normativa da
Receita Federal, conforme julgados transcritos na peça impugnatória;
- Conforme demonstrativos confeccionados pelo impugnante, resta demonstrado
que houve alienação anterior, cancelada por desistência do comprovar. Houve
nova negociação com outro comprador, porém a aquisição já estava em curso.
Desta forma, não há valor a ser tributado, ainda que residual, devendo ser
cancelado o auto de infração.
- Em sua, pugna o contribuinte pela correição da aplicação da isenção sobre ganho
de capital na alienação de bens para aplicação em aquisição no prazo de 180 dias
contados na primeira alienação e, também, não pode a Instrução Normativa
inovar o texto legal, seja para ampliar ou limitar direitos e obrigações.
Posteriormente a apresentação da Impugnação, na data de 19/11/2019 (fl. 207), o
contribuinte apresentou documentos (fls. 208/216), a fim de corroborar com suas alegações.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722510/2019-66
4
A responsável foi cientificada pessoalmente do Auto de Infração na data de
17/10/2019 (fls. 180/181), mas não apresentou impugnação, sendo, posteriormente, lavrado o
Termo de Revelia (fl. 217).
Da Decisão de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
– DRJ/BSB, em sessão realizada na data de 10/06/2019, por meio do acórdão no 03-91.882 (fls.
226/236), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fl. 226):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHOS DE CAPITAL.
Tributa-se a omissão de rendimentos provenientes de ganhos de capital havidos
na alienação de bens e direitos, considerado como a diferença positiva entre o
valor de alienação dos bens e direitos e o respectivo custo de aquisição
atualizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 04/08/2020, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento acostado à fl. 242, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 246/263) na data 08/09/2020 (fl. 246), no qual repisa os mesmos argumentos apresentados
na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado do acórdão de piso
na data de 04/08/2020 (fl. 242) e interpôs RV na data de 08/09/2020 (fl. 246), período no qual os
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722510/2019-66
5
prazos encontravam-se suspensos em virtude da Portaria PGFN no 18176, de 30 de Julho de 2020
– e atende às demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Do Ganho de Capital na Alienação de Bens Imóveis
Dos requisitos para a isenção do IRPF
Foi lavrado Auto de Infração em face do contribuinte (fls. 168/177), em virtude da
apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens imóveis, visto que, conforme
entendeu a fiscalização, o contribuinte não cumpriu aos requisitos legais necessários para a
obtenção da isenção do IRPF, uma vez que utilizou dos recursos financeiros obtidos com a
alienação dos 02 (dois) imóveis de sua propriedade para pagamento de outro imóvel que já lhe
pertencia, conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal (fls. 154/159):
Como dissemos, a IN SRF no 599/05, em seu art. 2o, parágrafo 11, inciso I,
estabelece que a isenção prevista no art. 39 da Lei no 11.196/05 não vale para os
casos em que os valores obtidos na alienação do bem imóvel forem utilizados
para pagamento de outro já pertencente ao contribuinte. Pois foi exatamente
essa a situação que se verificou nas operações de compra e venda de imóveis
realizadas pelo Sr. Rogério Santos Maia nos anos de 2014 e 2015, como
veremos.
[...]
Com base em toda a documentação fiscal e bancária apresentada pelo
contribuinte (em especial, o fluxo financeiro das operações, retratado nas tabelas
acima), resta absolutamente demonstrado e comprovado que os valores
recebidos pela alienação dos apartamentos 303, bloco E da Superquadra Norte
309, Asa Norte, Brasília/DF, vendido em 30 de dezembro de 2014, e 202, bloco
B, da rua Frei Caneca, 180, bairro Agronômica, Florianópolis/SC, vendido em 23
de abril de 2015, foram utilizados para pagamento de imóvel residencial já
possuído pelo Sr. Rogério Santos Maia, qual seja, o apartamento 301, bloco A,
do Condomínio Residencial Solar de Jurerê, localizado na rua das Algas, 1181,
Jurerê Internacional, Florianópolis/SC, adquirido em 05 de setembro de 2014.
Note-se que se utilizássemos as datas das escrituras de venda dos dois
apartamentos como parâmetro de análise e não as datas de recebimento da
primeira parcela, teríamos discrepância ainda maior de tempo entre as duas
operações de alienação e a de aquisição dos imóveis.
[...]
Portanto, dos R$ 2.369.124,76 pagos pelo contribuinte, R$ 900.000,00 tiveram
como origem outras fontes de rendimentos e somente R$ 1.469.124,76 advieram
da venda dos dois apartamentos, e não a totalidade dos R$ 2.000,000,00 como
afirma o Sr. Rogério Santos Maia.
[...]
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722510/2019-66
6
Como vimos, restou comprovado nos autos que o Sr. Rogério Santos Maia utilizou
o produto da venda - e nem todo, frise-se - dos apartamentos 303, bloco E da
Superquadra Norte 309, Asa Norte, Brasília/DF, e 202, bloco B, do edifício
Henrique Lage, localizado na rua Frei Caneca, 180, bairro Agronômica,
Florianópolis/SC, para o pagamento do apartamento 301, bloco A, do Condomínio
Residencial Solar de Jurerê, localizado na rua das Algas, 1181, Jurerê
Internacional, Florianópolis/SC, que já lhe pertencia no momento em que efetuou
a alienação dos dois imóveis. Dessa forma, não faz jus à isenção dos ganhos de
capital prevista no art. 39 da Lei no 11.196/05, regulamentado pela Instrução
Normativa SRF no 599, de 28 de dezembro de 2005.
Portanto, a discussão central deste processo administrativo está na confirmação do
cumprimento das condições para gozo da isenção do IRPF no ganho de capital de venda de imóvel,
nos termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005:
Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o
produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País.
§ 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo referido neste artigo
será contado a partir da data de celebração do contrato relativo à 1a (primeira)
operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este
artigo aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela
empregada na aquisição de imóveis residenciais.
§ 4o A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em
exigência do imposto com base no ganho de capital, acrescido de:
I - juros de mora, calculados a partir do 2o (segundo) mês subsequente ao do
recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido; e
II - multa, de mora ou de ofício, calculada a partir do 2o (segundo) mês seguinte
ao do recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o
imposto não for pago até 30 (trinta) dias após o prazo de que trata o caput deste
artigo.
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo
1 (uma) vez a cada 5 (cinco) anos.
Vislumbra-se, desse modo, que os requisitos previstos em lei para que que o
contribuinte fique isento do imposto de renda no ganho de capital da venda de imóvel são: (i) o
produto da venda seja usado para aquisição de outros imóveis residenciais; (ii) no prazo de 180
dias, contados da celebração do contrato de venda.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722510/2019-66
7
O Recorrente alienou 02 (dois) imóveis: (a) Apartamento 303, bloco E da
Superquadra Norte 309, Asa Norte, Brasília/DF, na data de 30/12/2014; e (b) Apartamento 202,
bloco B, do edifício Henrique Lage, localizado na rua Frei Caneca, 180, bairro Agronômica,
Florianópolis/SC, na data de 23/04/2015. Assim, teria até junho/2015 para aplicar o produto da
venda na aquisição de outros imóveis residenciais, utilizando-se do benefício da isenção.
Aduz o Recorrente que utilizou todo o produto das vendas dos 02 (dois) imóveis, R$
2.000.000,00, para a aquisição do apartamento 301, bloco A, do Condomínio Residencial Solar de
Jurerê, localizado na Rua das Algas, 1181, Jurerê Internacional, Florianópolis/ SC (fls. 30/31), que
foi adquirido pelo custo total de R$ 2.500.000,00, na data de 05/09/2014, cujo pagamento se deu
de forma parcelada (fl. 159), com quitação integral do preço na data da lavratura da escritura
pública de compra e venda, em 26/05/2015.
O recorrente alega que a Instrução Normativa no. 599/2005 não poderia restringir a
aplicação do dispositivo legal, para que a isenção fosse aplicada apenas para a aquisição de novos
imóveis a partir da venda do primeiro imóvel, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp no. 1.469.478/SC, em voto vencedor
do Ministro Mauro Campbell Marques, que a isenção prevista na Lei no. 11.196/2005 alcança,
inclusive, a quitação de imóveis já adquiridos pelo vendedor, em momento anterior:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BEM
IMÓVEL RESIDENCIAL. IN/SRF No 599/2005 E ART. 39 DA LEI No 11.196/2005.
1. A isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital nas operações de
alienação de imóvel prevista no art. 39, da Lei 11.196/2005 se aplica à hipótese
de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou parcialmente,
débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial
já possuído pelo alienante.
2. É ilegal a restrição estabelecida no art. 2o, §11, I, da Instrução Normativa-SRF n.
599/2005.
3. NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
(REsp n. 1.469.478/SC, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe
de 19/12/2016.)
O trecho do voto do Ministro esclarece que a norma determina que o emprego do
valor obtido com a venda de imóvel deve ser aplicado na aquisição de outro imóvel residencial,
mas deve se estender aos casos de imóveis não quitados, adquiridos em momento anterior à
alienação:
O caso é que a restrição da lei isentiva feita mediante instrução normativa da
Receita Federal torna a aplicação da norma quase que impossível. Com efeito, é
de sabença geral que a grande maioria das aquisições imobiliárias das pessoas
físicas é feita mediante contratos de financiamento de longo prazo (até trinta
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722510/2019-66
8
anos). Isto porque a regra é que a pessoa física não tenha liquidez para adquirir
um imóvel residencial à vista. Outro ponto de relevo é que a pessoa física
geralmente adquire o "segundo imóvel" ainda "na planta" (em construção), o que
dificulta a alienação anterior do "primeiro imóvel", já que é necessário ter onde
morar. A regra então é que a aquisição do "segundo imóvel" se dê antes da
alienação do "primeiro imóvel".
Sendo assim, a finalidade da norma expressa na citada exposição de motivos é
mais bem alcançada quando se permite que o produto da venda do imóvel
residencial anterior seja empregado, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta
dias), na aquisição de outro imóvel residencial, compreendendo dentro deste
conceito de aquisição também a quitação do débito remanescente do imóvel já
adquirido ou de parcelas do financiamento em curso firmado anteriormente.
Outrossim, a necessidade de interpretação restritiva das normas isentivas
também não socorre a FAZENDA NACIONAL, isto porque a literalidade da norma
insculpida no art. 39, da Lei n. 11.196/2005 exige apenas a aplicação do
"produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País".
Efetivamente, não há qualquer discrímen que estabeleça literalmente o
momento da aquisição onde será aplicado o capital da venda. Não há qualquer
registro na lei de que as aquisições de que fala sejam somente aquelas cujos
contratos ocorreram depois da venda do primeiro imóvel residencial.
Este entendimento prevaleceu na corte, tendo sido proferidas decisões no mesmo
sentido por ambas as turmas: REsp 1726884/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018; (REsp 1668268/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018; AgInt no REsp 1612183/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe
10/05/2019, e também decisões monocráticas: REsp no 1.820.971/RS, Ministra Assusete
Magalhães, 01.08.2019; REsp no 1.811.034/SC, Ministra Assusete Magalhães, 27.05.2019; AREsp
no 1.351.448/DF, Ministro Mauro Campbell Marques, 30.08.2018; REsp no 1.724.010/PB, Ministra
Assusete Magalhães, 23.03.2018; REsp no 1.610.502/RJ, Ministra Assusete Magalhães, 11.10.2017,
REsp no 2.005.741, Ministro Gurgel de Faria, 26.08.2022; REsp no 1.664.485/RS, Ministro Gurgel
De Faria, 12.05.2021; REsp no 1.605.349/RS, Ministro Sérgio Kukina, 29.09.2020; REsp no
1.761.304/PR, Ministro Sérgio Kukina, 24.06.2020; REsp no 1.451.303/SC, Ministro Sérgio Kukina,
02.08.2019; AREsp no 1.385.602/RJ, Ministro Benedito Gonçalves, 20.11.2018; REsp no
1.460.769/RS, Ministro Benedito Gonçalves, 02.08.2018; REsp no 1.582.165/RS, Ministra Regina
Helena Costa, 01.06.2018; REsp no 1.663.318/RJ, Ministra Regina Helena Costa, 09.04.2018; REsp
no 1.460.769, Ministro Benedito Gonçalves, 03.05.2017; REsp no 1.612.183/RS, Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, 27.03.2017.
Concluiu-se, portanto, que o STJ firmou entendimento em sentido contrário à
defesa da Fazenda Nacional, reconhecendo a isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de
capital decorrente de venda de imóvel para quitação de débitos de imóvel adquirido
anteriormente, com fundamento no art. 39 da Lei no 11.196, de 2005. Sob o mesmo
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722510/2019-66
9
fundamento, entendeu pela ilegalidade dos art. 2o, § 11, II, da Instrução Normativa SRF no 599,
de 2005, que foi revogada pela Instrução Normativa RFB No 2070 de 16/03/2022.
A consolidação da jurisprudência resultou no PARECER SEI No 15069/2022/ME para
inclusão da matéria na lista de dispensa de recorrer, fundamentada no art. 19, VI, b, da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002 e no art. 2o, VII, da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016.
Tal entendimento encontra-se alinhado com a SC Cosit no 17, de 20/04/2022, cuja
ementa transcrevo:
EMENTA ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ISENÇÃO. ART. 39 DA
LEI No 11.196, DE 2005. APLICAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA NA QUITAÇÃO DE
FINANCIAMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
É isento do imposto sobre a renda o ganho auferido por pessoa física residente
no País na venda de imóvel residencial que, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias contado da celebração do contrato, utilize o recurso para quitar, total ou
parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de
imóvel residencial localizado no País já possuído pelo alienante.
Dispositivos Legais: Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 39; Instrução
Normativa SRF no 599, de 28 de dezembro de 2005, art. 2o, § 10, inciso III.
A jurisprudência deste Conselho – CARF coaduna com esse mesmo entendimento,
conforme ementas a seguir transcritas:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2009 IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. GANHO DE CAPITAL. VENDA DE IMÓVEL
RESIDENCIAL. ART. 39 DA LEI 11.196/2005. PARECER SEI No 15069/2022/ME.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a isenção do Imposto de
Renda sobre o ganho de capital nas operações de alienação de imóvel prevista
no art. 39 da Lei 11.196/2005 se aplica à hipótese de venda de imóvel
residencial com o objetivo de quitar, total ou parcialmente, o débito
remanescente de aquisição de imóvel residencial já possuído pelo alienante.
(Acórdão no 2101-003.383, Relatora: Ana Carolina da Silva Barbosa, Data de
Julgamento: 10/10/2025).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. Está sujeito à incidência
do imposto de renda o ganho de capital correspondente a diferença positiva entre
os custos de aquisição e os valores de transmissão do bem imóvel declarado. Não
incide imposto de renda sobre o ganho de capital quando o produto da venda
de um imóvel residencial for aplicado na quitação, total ou parcial, de débito
remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial já
possuído pelo alienante (art. 2o, § 10, III da IN RFB no 2070, de 20/04/2022).
Afasta-se a autuação quando o contribuinte apresentar suporte probatório hábil e
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.707 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722510/2019-66
10
consistente a refutar o feito fiscal alusivo à transação imobiliária realizada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento. (Acórdão no 2302-004.337, Relatora: Rosane Beatriz
Jachimovski Danilevicz, Data de Julgamento: 26/01/2026).
Sendo assim, a isenção prevista no art. 39 da Lei no 11.196, de 2005, deve alcançar
a venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou parcialmente, débito
remanescente de aquisição a prazo ou prestação de imóvel residencial já possuído pelo alienante.
No presente caso, restou incontroverso, conforme apurado pela própria
fiscalização, que o Recorrente utilizou R$ 1.469.124,76 (um milhão, quatrocentos e sessenta e
nove mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos) do produto total da venda dos 02
(dois) imóveis para a quitação de imóvel adquirido a prazo, cuja quitação do preço se deu em
momento posterior à venda, devendo ser considerado para fins de cálculo da isenção.
Ressalto, por fim, que o Recorrente não logrou êxito na comprovação de que
utilizou 100% (cem por cento) do produto da alienação dos 02 (dois) imóveis para a aquisição de
terceiro, ao contrário, pela planilha apresentada em seu Recurso Voluntário (fls. 259/260), denota-
se que apenas parte do produto das vendas é que foi utilizado para a compra do imóvel
residencial.
Dessa forma, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para considerar isento
do cálculo do ganho de capital, o valor de R$ 1.469.124,76, utilizado para quitar imóvel residencial
localizado na Rua das Algas, 1181, Jurerê Internacional, Florianópolis/ SC.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar PARCIAL
PROVIMENTO, para excluir da base de cálculo do ganho de capital, o valor de R$ 1.469.124,76, em
virtude de sua isenção.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 277
DF CARF MF
Original